Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-57.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001219-57.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DORILDO PEREIRA - CPF: 708.693.401-15 (APELANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), PAULO A. MOMBACH & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.373.839/0001-51 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 033.514.121-85 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO - CPF: 412.653.351-68 (APELADO), DIEGO SANTOS ALVES - CPF: 089.220.776-03 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), DORILDO PEREIRA - CPF: 708.693.401-15 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), DIEGO SANTOS ALVES - CPF: 089.220.776-03 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO - CPF: 412.653.351-68 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), PAULO A. MOMBACH & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.373.839/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. PROVAS DA CULPA DO CONDUTOR RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por Dorildo Pereira contra Francisco Ferreira Farias Neto, Paulo A. Mombach & Cia Ltda – ME e Companhia Mutual de Seguros – em liquidação, visando a reparação de danos decorrentes de colisão frontal causada por ultrapassagem indevida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima e ausência de responsabilidade civil dos réus; (ii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência e demais provas dos autos comprovam a culpa exclusiva do condutor réu, que realizou ultrapassagem em local proibido, colidindo com o veículo da vítima.

4. Os danos materiais, morais e estéticos foram devidamente comprovados por documentos e laudos periciais.

5. A pensão mensal foi corretamente fixada com base na perda de capacidade laborativa permanente e proporcionalidade com os ganhos do autor antes do acidente.

6. Os valores fixados a título de indenização mostram-se razoáveis e proporcionais, não sendo ínfimos nem excessivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Configura responsabilidade civil do condutor que realiza ultrapassagem indevida e causa colisão frontal. 2. A fixação de indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal proporcional à incapacidade laborativa deve observar a razoabilidade, a extensão do dano e as provas constantes nos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO e DORILDO PEREIRA, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 0001219-57.2014.8.11.0040 - Ação de Indenização – proposta em face de PAULO A. MOMBACH & CIA LTDA – ME
, Francisco Ferreira Farias Neto E

Companhia Mutual de Seguros – em liquidação

-
julgou parcialmente procedente referida ação, condenou solidariamente os réus Paulo A. Mombach &Cia Ltda ME e Francisco Ferreira Farias Neto, bem como Companhia Mutual de Seguros – em liquidação nos limites de sua apólice ao pagamento de: “a) Indenização a título de danos morais que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, nos termos da Sumula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso; b) Indenização a título de danos estéticos que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, nos termos da Sumula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso; c) Pensão mensal vitalícia que entre a data do acidente (22/11/2013) e a renovação da habilitação para dirigir caminhão - 07/12/2016, deve corresponder ao salário integral do previsto em convenção coletiva da categoria, com o valor do pensionamento cingindo-se a 35% do salário, a partir de 07/12/2016.” Destacou: “eventuais valores recebidos do seguro DPVAT deverão ser descontados dos valores das indenizações.” Em razão da sucumbência recíproca, considerando a proporção em que cada parte foi sucumbente e tendo em vista o art. 86, parágrafo único, do CPC, condenou a parte autora a pagar 20% (vinte por cento) das custas e despesas processuais e a parte ré a pagar os restantes 80% (oitenta por cento), no entanto suspensa em relação ao autor e em relação a ré COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS em razão do benefício da justiça gratuita. Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da CONDENAÇÃO, suspenso em relação ao autor e em relação a ré COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS em razão do benefício da justiça gratuita.

Recurso de Apelação FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO (id.n.º 257739779)

Inconformado, em suas razões, sustenta, em síntese: a inexistência de culpa, a responsabilização exclusiva da vítima, posto que esta, e em total atitude de imprudência, negligência e imperícia, saiu de sua pista de rolamento com a cabine de seu caminhão colidindo com a parte traseira do caminhão de propriedade do primeiro Requerido e conduzido pelo Segundo Requerido.

Destaca que não houve qualquer dano na parte frontal do veículo conduzido pelo Sr. Francisco, demonstrando que o apelado/autor foi responsável pelo acidente.

Sustenta a inexistência de responsabilidade civil haja vista que apelado/autor não provou que os danos sofridos decorreram por culpa tão só e apenas dos Réus, razão pela qual improcede o pleito; que não restou evidenciado que os danos materiais e morais suportados e alegados pelo Autor decorrera de impulso ou de qualquer ato lesivo voluntário ou não supostamente praticado pelo Réu, devendo a sentença ser integralmente reformada.

Defende ausência de comprovação do dano material, moral e lucros cessantes, uma vez que não juntou um só documento a demonstrar os danos suportados, que da mesma forma não comprovou dano moral.

Quanto ao pedido de pensão mensal, pois, não comprovou sequer estar trabalhando, terceiro pelo fato de ser o quantum indenizatório não condizente com a realidade, servindo tão somente para garantir ao Requerente enriquecimento ilícito, ademais, a suposta pensão deve ser apurada de acordo com a tabela da SUSEP tendo o salário mínimo como salário base.

O Apelante afirma não possuir condições de arcar com o valor fixado a título de pensão, sem que esse pagamento comprometa a sua subsistência, uma vez que aufere renda de cerca de dois salários-mínimos, que deve ser suficiente para o pagamento de todas as suas despesas. Desta forma, devem ser considerados os gastos do Recorrente com base na razoabilidade, ou seja, além de auferir baixa renda, ainda precisa de valores necessários para sua subsistência.

Requer seja recebido e provido o recurso para reforma integral da sentença, a fim de retirar a condenação do Apelante por completo.

Ainda, em caso de manutenção, que seja fixada a prestação alimentar em valor a ser determinado por este D. Julgador em valor que pedimos ser no MÁXIMO de 10% do Salário-Mínimo.

Requer a condenação da parte Apelada nos termos do artigo 82, 84 e 85 do Código de Processo Civil ao pagamento das despesas. O integral deferimento de todos os pedidos formulados na exordial, com a posterior condenação dos APELADOS nos consectários da sucumbência e demais despesas de ordem legal.

Contrarrazões (id.º 257739781).

Recurso Adesivo – DORILDO FERREIRA – (id.n.º 257739782).

Em suas razões o autor Dorildo Pereira apresentou recurso adesivo, requerendo a majoração dos valores indenizatórios fixados na sentença, sustentando a gravidade das lesões físicas e psíquicas e a inadequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso adesivo, para o fim de: 1. Majorar o valor da indenização por danos morais, de R$ 50.000,00 para R$ 120.000,00; 2. Majorar o valor da indenização por danos estéticos, de R$ 30.000,00 para R$ 100.000,00; 3. Majorar a pensão vitalícia, de 35% para 50% do salário da categoria profissional do Apelado, em razão da incapacidade permanente e das consequências econômicas que essa incapacidade causa em sua vida.

Contrarrazões apresentadas por PAULO A. MOMBACH & CIA. LTDA – ME (id.n.º 257739784).

Contrarrazões FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO (id.n.º 257739785)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Pensão Alimentícia, ajuizada por Dorildo Pereira em face de Francisco Ferreira Farias Neto, Paulo A. Mombach & Cia Ltda – ME e Companhia Mutual de Seguros – em liquidação, em decorrência de grave acidente de trânsito ocorrido em 22 de novembro de 2013, na BR-163, em Sorriso/MT.

Extrai-se da ação de origem que o autor conduzia seu caminhão quando foi colidido frontalmente por outro veículo, de propriedade da empresa requerida e conduzido por seu preposto, Francisco Ferreira Farias Neto, o qual, ao realizar ultrapassagem irregular, invadiu a contramão de direção.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais (R$ 50.000,00), estéticos (R$ 30.000,00) e ao pagamento de pensão mensal proporcional à incapacidade laborativa do autor.

Irresignado, Francisco Ferreira Farias Neto interpôs apelação, alegando culpa exclusiva da vítima, ausência de comprovação de danos e desproporcionalidade da pensão. O autor, por sua vez, apresentou recurso adesivo, pleiteando a majoração dos valores fixados na sentença.

A responsabilidade do réu Francisco Ferreira Farias Neto está solidamente demonstrada nos autos.

O Boletim de Ocorrência nº 83101255, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 257740168, págs. 73 e 77), descreve que o condutor do veículo V1 (Francisco Ferreira Farias Neto) realizou ultrapassagem indevida em faixa contínua, colidindo frontalmente com o caminhão do autor, que trafegava corretamente em sua mão de direção.

Além disso, o boletim registra que o condutor do V1 foi: i) Autuado por forçar passagem entre veículos em sentido oposto; ii) Autuado por dirigir sem atenção ou cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; iii) Encaminhado à Polícia Civil pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB).

A alegação de culpa exclusiva da vítima e intervenção de terceiro veículo. Tal versão, no entanto, é isolada e contradita pelas provas técnicas e documentais dos autos. Logo, está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do réu, com base nos arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil.

Foi comprovado que o caminhão do autor, classificado como de “grande monta” (id.n.º 257740168 - Pág. 85), era seu único instrumento de trabalho. A perda total do veículo inviabilizou o cumprimento de contrato de prestação de serviços com empresa de terraplanagem, no valor de R$ 500,00 por dia.

A alegação de que tal contrato seria fraudulento carece de

qualquer lastro probatório. Não houve requerimento de prova pericial, tampouco apresentação de elementos concretos que infirmem a veracidade do instrumento contratual. Pelo contrário, sua autenticidade é corroborada por cláusulas objetivas, vinculação ao veículo destruído e ausência de impugnação da empresa contratante.

A indenização fixada em primeiro grau, abrangendo o valor do bem e lucros cessantes razoáveis, foi correta e deve ser mantida integralmente, à luz do art. 402 do Código Civil.

Laudos médicos e fisioterapêuticos (id.n.º 257740168 - Pág. 31/325 e 257739752-pag.1/12) atestam redução funcional de 30% do membro superior esquerdo do autor, com colocação de múltiplas próteses e necessidade de sessões contínuas de fisioterapia, com perspectiva de novas cirurgias.

Segundo o laudo pericial:

“
APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 35%, segundo tabela DPVAT e baremos, com nexo de causa e efeito com trauma, desde a data do acidente. Perda anatômica e/ou funcional Média (50%) de um Membro Superior (70%) = 50% de 70% = 35%.
”

A pensão mensal fixada proporcionalmente à perda de capacidade laborativa, nos moldes da sentença, mostra-se adequada, respeitando o art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

A alegação de incapacidade financeira do réu para arcar com a pensão não prospera. Não foram juntados documentos que comprovem efetiva hipossuficiência, tampouco demonstrada desproporcionalidade da obrigação. Trata-se de valor modesto e compatível com o dano causado; portanto, não há elementos novos que justifiquem sua majoração ou redução.

As indenizações fixadas pelo juízo de origem – R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos – são razoáveis, proporcionais à extensão dos danos e compatíveis com a jurisprudência desta Corte. Não se configuram valores ínfimos nem excessivos a justificar intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Francisco Ferreira Farias Neto e também ao recurso adesivo interposto por Dorildo Pereira, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025